Tribunal: TJMT
Processo: 1010240-49.2017.8.11.0003
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010240-49.2017.8.11.0003
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Assistência à Saúde]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ROSENA BARBOSA DE MACEDO - CPF: 023.606.581-58 (RECORRIDO), JHOANE MARRARA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 018.022.741-62 (ADVOGADO), ANDREIA CRISTINA ANDRADE MATTOS - CPF: 807.708.601-25 (ADVOGADO), ESTADO DO MATO GROSSO (JUIZO RECORRENTE), MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT (JUIZO RECORRENTE), JUÍZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO), ROGERIO LUZ BORGES LEAL - CPF: 098.758.258-59 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – MEDICAMENTO – NECESSIDADE COMPROVADA – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL – INDICAÇÃO DE OUTRO ENTE FEDERADO NA PARTE DISPOSITIVA DA SENTENÇA – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE

Esta Suprema Corte, ao julgamento do RE 855.178-RG/PE, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 16.3.2015, submetido à sistemática da repercussão geral, reafirmou a jurisprudência no sentido da responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde, destacando que o polo passivo da ação pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.

O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e cirurgias indispensáveis ao cidadão (CF, art. 196).

Com o advento da Emenda Constitucional nº 80/2014, à Defensoria Pública, foram estendidas as prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público, razão pela qual não mais faz jus aos honorários de sucumbência.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessária nos autos da Ação de Obrigação de Fazer movida por
Rosena Barbosa de Macedo
em face do
Estado De Mato Grosso
, do
Município de Rondonópolis
na qual Juízo da 2ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, mantendo a decisão concessiva da liminar, julgou procedente o pedido formulado na inicial, determinando aos entes públicos o fornecimento do medicamento
Pertuzumabe 420 mg

para tratamento de
neoplasia maligna
,
patologia classificada sob o CID 10-C50
.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela retificação do ato sentencial, tão somente da parte dispositiva, para fazer constar Município de Rondonópolis onde faz indicação ao Município de Cuiabá (ID. 7694656).

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se

Cuiabá/MT, 11 de dezembro de 2019.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de remessa necessária nos autos da Ação de Obrigação de Fazer movida por
Rosena Barbosa de Macedo
em face do
Estado De Mato Grosso
, do
Município de Rondonópolis
na qual Juízo da 2ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, mantendo a decisão concessiva da liminar, julgou procedente o pedido formulado na inicial, determinando aos entes públicos o fornecimento do medicamento
Pertuzumabe 420 mg

para tratamento de
neoplasia maligna
,
patologia classificada sob o CID 10-C50
.

O Juízo da 2ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, mantendo a decisão concessiva da liminar, julgou procedente o pedido formulado na peça preambular.

A remessa necessária tem cabimento, consoante a previsão contida no artigo 496, inciso I, do Código de Processo Civil.

Da legitimidade passiva do Estado de Mato Grosso
e do
Município de Rondonópolis

A questão relativa a responsabilidade solidária dos Entes públicos de fornecer medicamento e/ou tratamento de saúde a pessoas que não têm condições de adquiri-los, já foi objeto de inúmeros julgados pelo plenário do STF, vejamos:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS.CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA EM REPERCUSSÃO GERAL - RE 855.178-RG/PE, REL. MIN. LUIZ FUX. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 28.3.2015.

1. Esta Suprema Corte, ao julgamento do RE 855.178-RG/PE, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 16.3.2015,
submetido à sistemática da repercussão geral, reafirmou a jurisprudência no sentido da responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde, destacando que o polo passivo da ação pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente
.

2. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal.

3. A existência de precedente firmado pelo Plenário desta Corte autoriza o julgamento imediato de causas que versem sobre o mesmo tema, independentemente da publicação ou do trânsito em julgado do paradigma. Precedentes.

4. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 5. Agravo regimental conhecido e não provido.

(STF - RE 933857 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 16/02/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-048 DIVULG 14-03-2016 PUBLIC 15-03-2016). (destaquei)

Considerando, então, que, nos termos dos artigos 196 e 198 da Constituição Federal, a saúde é direito de todos e dever do Estado e que o Sistema Único de Saúde será financiado, com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, cabe a estes garantir aos cidadãos o fornecimento do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento da saúde, de forma solidária.

Deste modo, o ingresso da ação em face do Município, Estado ou União, trata-se de opção do cidadão, não configurando violação à divisão de competências instituída administrativamente no âmbito do SUS, o ingresso de ação somente em face do Estado.

Em razão disso, o particular tem a prerrogativa de escolher contra quem será ajuizada a ação, buscando os serviços públicos de saúde e considerando, dentre outros fatores, a facilidade de recebimento do serviço demandado.

Portanto, não há qualquer dúvida de que o sistema constitucional e legal cuidou de estabelecer um círculo de proteção, atribuindo aos entes federados, individual ou coletivamente, pois de forma compartilhada, a responsabilidade pelo atendimento à saúde.

É posicionamento recente deste sodalício:

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – NECESSIDADE DE CONSULTA COM CARDIOLOGISTA – COMPROVAÇÃO – PEDIDO REALIZADO AO SUS – AUSÊNCIA DE RESPOSTA

– SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DO ESTADO E MUNICÍPIO AO CUSTEIO DA CONSULTA E OS PROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS – INSURGÊNCIA DO MUNICÍPIO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES – ALEGAÇÃO DE CONSULTA E PROCEDIMENTOS DE ALTO CUSTO – DESCABIMENTO – ENTES FEDERADOS SOLIDARIAMENTE RESPONSÁVEIS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O direito à saúde e, por conseguinte, o direito à própria vida, consubstancia direito fundamental inerente a todo ser humano, de sorte a fazer nascer para os entes federativos o dever de assegurar à sociedade um tratamento de saúde digno.

Cumpre ao Estado e/ou ao Município, assegurar a todos cidadãos o direito à saúde, conforme previsão constitucional. Nos termos do art. 196, da Constituição Federal, o fornecimento gratuito de medicamentos e demais serviços de saúde constitui responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, não havendo se falar em ausência de solidariedade. Sentença mantida. Recurso desprovido. (N.U 1001117-12.2017.8.11.0008, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 16/07/2019, Publicado no DJE 18/07/2019).

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DIREITO À SAÚDE - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADA - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - NECESSIDADE COMPROVADA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS - DEVER CONSTITUCIONAL À SAÚDE - ARTIGO 196 C/C ARTIGO 227, AMBOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - ABSOLUTA PRIORIDADE À CRIANÇA - BLOQUEIO ON LINE - NECESSIDADE DE ESGOTAR OS DEMAIS MEIOS COERCITIVOS - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA - INDEVIDOS - RECURSOS DESPROVIDOS - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

É solidária a responsabilidade dos entes federativos quanto ao fornecimento de tratamento pelo Estado, podendo o requerente pleiteá-los de qualquer um deles – União, Estados, Distrito Federal ou Municípios.

(...)

Deve ser excluída a possibilidade de bloqueio como meio coercitivo, ficando a critério do julgador outros mecanismos para efetivação da tutela específica no plano prático. Com o advento da Emenda Constitucional nº 80, de 04 de junho de 2014, equiparando a Defensoria Pública à Magistratura e Ministério Público, deve-se firmar entendimento de ser incabível o pagamento de honorários sucumbenciais em favor dos membros da Defensoria Pública.

(N.U 0018253-25.2015.8.11.0003, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/06/2019, Publicado no DJE 19/06/2019).

Ademais, seguindo a manifestação do Procuradoria-Geral de Justiça, o ato sentencial merece retificação em parte, haja vista ter indicado em sua parte dispositiva o Município de Cuiabá, ente que não faz parte da demanda.

Isso posto, em reexame necessário
RETIFICO EM PARTE
o ato sentencial tão somente para substituir a indicação do Município de Cuiabá pelo Município de Rondonópolis em sua parte dispositiva, mantendo incólume seus demais termos, tendo em vista a perfectibilidade do ato do juiz em plena harmonia com a jurisprudência deste Sodalício.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2020